Tribunal: TJDFT
Processo: 0703131-23.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Não há omissão do julgado quando a alegada preliminar foi suficientemente apreciada e afastada pelo acórdão embargado.
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.